Tribunal: STF
Processo: HC 52370
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. PRECLUSAO. RECURSO. SE O JUIZ SE CONVENCE DA
EXISTÊNCIA DE CRIME QUE ESCAPA AO JULGAMENTO PERANTE O JÚRI, O
RECURSO A SER OPOSTO DE TAL DECISÃO, QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO
DE INCOMPETENCIA, E O EM SENTIDO ESTRITO (C.P.P., ART. 581, II). NÃO
OPOSTO ESTE RECURSO, OCORRE A PRECLUSAO, NÃO PODENDO A QUESTÃO SER
REVISTA EM APELAÇÃO MANIFESTADA DE SENTENÇA FINAL. PEDIDO DE HABEAS
CORPUS DEFERIDO.